Tribunal: STF
Processo: RE 102838
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INQUERITO ARQUIVADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE 'QUORUM' NO JULGAMENTO DO TRIBUNAL. DECISÃO TOMADA PELA CORTE, POR VOTO DE DESEMPATE, DE CONFORMIDADE COM REGRA REGIMENTAL
VIGORANTE, A DATA DO JULGAMENTO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE NORMAS INVOCADAS, QUE NÃO SE VERIFICA. NÃO CABE CONSIDERAR NORMA REGIMENTAL, POSTERIORMENTE, ADOTADA PELO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.